Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-78.2025.8.26.0609
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - Pedido de agendamento imediato de consulta médica em hospital de referência em oncologia para tratamento de câncer de mama metastático – A saúde é direito público subjetivo fundamental, garantido pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de São Paulo, exigindo do Estado a prestação de serviços de saúde adequados e em

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - Pedido de agendamento imediato de consulta médica em hospital de referência em oncologia para tratamento de câncer de mama metastático – A saúde é direito público subjetivo fundamental, garantido pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de São Paulo, exigindo do Estado a prestação de serviços de saúde adequados e em tempo hábil - A Lei no 12.732/2012 estabelece que o tratamento oncológico deve iniciar em até 60 (sessenta) dias após o diagnóstico - Prazo não observado no caso da impetrante, que obteve agendamento apenas para março de 2025, apesar do diagnóstico desde dezembro de 2024, justificando a concessão da segurança – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.